Tribunal: TJBA
Processo: 0805465-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0805465-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EDILENE SACRAMENTO SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 POR EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal referente a crédito no valor atualizado de R$ 2.629,33, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do suposto baixo valor do débito, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a execução fiscal pode ser extinta por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante de legislação municipal específica que fixa outro critério para definição de "baixo valor"; estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal do Município para manifestação sobre o andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada pelo STF no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observadas providências administrativas prévias e respeitada a competência constitucional dos entes federados.

A Resolução CNJ nº 547/2024 reafirma tal entendimento ao prever o limite de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção de execuções fiscais, desde que respeitada a autonomia normativa dos entes subnacionais.

A legislação local do Município de Salvador, especialmente o art. 276 do Código de Tributário Municipal (Lei nº 7.186/2006) e a Portaria PGM nº 052/2022, estabelece que apenas execuções de valor consolidado igual ou inferior a R$ 2.300,00 são consideradas de baixo valor, ressalvadas exceções legais.

A execução fiscal em análise, cujo valor atualizado ultrapassa o referido marco, não se enquadra como de baixo valor segundo a legislação municipal, sendo inaplicável o entendimento do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 no ponto.

Ademais, o Município não foi intimado pessoalmente para se manifestar sobre a ausência de citação válida ou sobre o cumprimento das condições previstas na tese vinculante do STF, em violação ao art. 183 do CPC, o que configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação local do ente federado competente, sendo inaplicável o limite geral da Resolução CNJ nº 547/2024 quando houver norma municipal em sentido diverso.

O não atendimento às exigências do Tema 1.184/STF somente pode justificar a extinção da execução fiscal após prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação sobre a regularidade do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I; CPC, art. 183; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 34; Lei Municipal de Salvador nº 7.186/2006, art. 276; Portaria PGM/Salvador nº 052/2022; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJPR, Apelação Cível nº 0002774-48.2024.8.16.0193, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 2ª Câmara Cível, j. 11.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0805465-12.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR e
Apelado
EDILENE SACRAMENTO SANTOS

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao apelo,

nos termos do voto da Relatora.